Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. COMPRA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA RESPECTIVA TITULAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE PARA FINS DE REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO PONTO, RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência (declarar inexistente o débito apontado sob a rubrica “ARTEZANATOS E BEBIDAS”, no dia 25/5/2022, no valor de R$ 941,82).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. A requerente sustenta, em síntese, que: a) “houve todo um dispêndio de tempo por parte da Recorrente na tentativa de resolução de um problema cuja causa não se deu por culpa da vítima e sim por uma falha na segurança do próprio Recorrido, razão pela qual a indenização que se pleiteia se faz justa e necessária”; b) “o nome da Recorrente fora de fato inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, porém em momento posterior ao ajuizamento da demanda”.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, incontroversa a ilegitimidade da cobrança atinente à compra com cartão de crédito não reconhecida pela titular, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente (ausente impugnação).
VI. No entanto, a despeito do comprovado inadimplemento contratual (falha na prestação do serviço), a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte do requerido aos reclames da requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.
VII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação (ilegítima inscrição no cadastro de proteção ao crédito), por se tratar de inovação recursal. Competiria à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).